Tribunal: TJBA
Processo: 0512417-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512417-46.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAILDA DIAS DE JESUS Advogado(s): PATRICIA SALES DOS SANTOS APELADO: EVERALDO CONCEIÇÃO DIAS Advogado(s):TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI, RONALDO MONTEIRO DO CARMO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE E DA HONRA. SUPOSTA DIVULGAÇÃO DE VÍDEO ÍNTIMO SEM CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. DISTINÇÃO ENTRE PROVA DO FATO GERADOR E PROVA DA CONSEQUÊNCIA DANOSA. AUTORIA DA CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundamentada na ausência de provas quanto à autoria da conduta ilícita imputada ao réu. A autora sustenta que o réu teria gravado e divulgado vídeo de conteúdo íntimo sem sua autorização, argumentando que o dano moral, em tais hipóteses, é presumido (in re ipsa), o que dispensaria a dilação probatória sobre o fato em si. O juízo de origem concluiu que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a vinculação do réu à criação ou disseminação do material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a natureza in re ipsa do dano moral decorrente de violação à intimidade desonera a parte autora do dever de comprovar o fato gerador (conduta ilícita e autoria) e se, no caso concreto, houve o cumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, exigindo-se a demonstração mínima da verossimilhança das alegações. O conceito de dano moral in re ipsa (presumido) refere-se exclusivamente à desnecessidade de provar o abalo psicológico ou a dor sofrida, mas não dispensa a prova da ocorrência do ato ilícito e de sua autoria. A ausência de elementos probatórios que vinculem o apelado à gravação ou à divulgação das imagens, aliada à inércia da autora em produzir provas durante a instrução, impede o reconhecimento da responsabilidade civil. A mera apresentação de capturas de tela, sem prova de origem ou autoria da disseminação, é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A natureza in re ipsa do dano moral dispensa a prova do prejuízo extrapatrimonial, mas não desonera o autor do ônus de comprovar a existência do fato ilícito e sua respectiva autoria. 2. A ausência de prova mínima quanto à conduta imputada ao réu impõe a improcedência do pedido indenizatório, nos termos do art. 373, I, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 487, I, e 1.009. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8002238-88.2016.8.05.0191, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida e Santos, Segunda Câmara Cível, j. 19.12.2025; TJ-SP, AC 1002894-92.2019.8.26.0477, Rel. Adilson de Araujo, j. 20.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0512417-46.2019.8.05.0001, em que figura como apelante JAILDA DIAS DE JESUS e, como apelado, EVERALDO CONCEIÇÃO DIAS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau e majorando os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora